Tribunal: TJBA
Processo: 8003182-22.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003182-22.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS

APELADO: SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. REAJUSTE SALARIAL
FRACIONADO
. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. MEDIDAS ADOTADAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PRORROGAÇÃO DA
DATA DE INÍCIO DE INCIDÊNCIA DA
SEGUNDA PARCELA DO REAJUSTE
SALARIAL
. LEI MUNICIPAL N. 1.626/2020. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTE DO STF. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. MEDIDA ADOTADA PELO MUNICÍPIO PREVIAMENTE À IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE.
REVOGAÇÃO TÁCITA DA
LEI MUNICIPAL N. 1.626/2020
EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÕES CONTRADITÓRIAS ENTRE OS DIPLOMAS LEGAIS. LEI NOVA QUE ESTABELECE DISPOSIÇÕES GERAIS NÃO REVOGA LEI ANTERIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §2º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA AO ART. 85, §8º DO CPC
. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso
das apelações simultâneas
nº
8003182-22.2020.8.05.0039
, oriundo da comarca de
Camaçari
,

em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO
DE
CAMAÇARI
e SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
CAMAÇARI
, e, como apelado,
MUNICÍPIO
DE
CAMAÇARI
e SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE
CAMAÇARI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanim
idade, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.